Tribunal: TJDFT
Processo: 0016308-02.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0016308-02.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITALY PAR PARTICIPACOES S.A., I2E INCORPORACAO, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA APELADO: M GARZON, EUGENIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MOACYR RIBEIRO NETO DESPACHO Manifestem-se as partes acerca do pedido de baixa do registro da constrição (arresto) feito pela terceira interessada Guarujá Empreendimentos Reflorestais Ltda na petição Id. 27.875.597, e sobre a petição e documentos Id. 27.875.602 e Id. 29.899.968. Prazo 10(dez) dias. Intimem-se. Após transcorridos o respectivos prazo, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 23 de novembro de 2021 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador Relator